Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-16.2018.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-16.2018.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANETE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Canarana contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de dois períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados durante a atividade, com base na última remuneração percebida antes da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta pela ausência de indicação detalhada dos períodos de licença-prêmio; (iii) determinar se a servidora aposentada tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas; e (iv) fixar a correta distribuição do ônus da prova quanto ao efetivo gozo do benefício e a base de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado e pode julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia é de direito ou passível de comprovação exclusivamente documental, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias.

Em ações de cobrança de verbas de servidor público, a prova do pagamento ou do gozo de licença-prêmio é eminentemente documental e se encontra sob a guarda da Administração, não caracterizando cerceamento de defesa a inércia do ente público em produzir prova que lhe competia.

A petição inicial não é inepta quando descreve de forma suficiente os fatos, fundamentos jurídicos e o pedido, permitindo o exercício pleno do contraditório, sendo desnecessária a indicação pormenorizada de cada dia dos quinquênios quando o direito decorre do tempo total de serviço comprovado documentalmente.

A licença-prêmio constitui direito patrimonial do servidor, incorporando-se ao seu acervo jurídico após o preenchimento dos requisitos legais, sendo devida a indenização quando não usufruída nem computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O ônus de provar o efetivo gozo da licença-prêmio incumbe ao Município, por se tratar de fato extintivo do direito da autora e por deter os registros funcionais, sendo indevida a exigência de prova negativa da servidora.

A indenização pela licença-prêmio não gozada deve ter como base de cálculo a última remuneração integral percebida antes da aposentadoria, excluídas apenas as parcelas de caráter transitório ou indenizatório.

A aplicação dos consectários legais observa corretamente o IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente e a parte deixa de produzir, no momento oportuno, a prova que lhe incumbia.

A licença-prêmio não gozada e não computada para a aposentadoria deve ser convertida em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Compete ao ente público provar o efetivo gozo da licença-prêmio, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor e por deter os registros funcionais.

A base de cálculo da indenização pela licença-prêmio não usufruída corresponde à última remuneração integral do servidor antes da aposentadoria, excluídas as parcelas transitórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 355, I, e 85, § 11; Lei Municipal nº 005/2004, arts. 102 e 105; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721001 RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; TJBA, Apelação Cível nº 8000531-68.2022.8.05.0258, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 22.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8007112-26.2023.8.05.0271, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 28.07.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8001566-83.2021.8.05.0004, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 23.07.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000438-16.2018.8.05.0042
, tendo como parte Apelante
MUNICÍPIO DE CANARANA
e Apelada
SILVANETE MARIA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA